Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-70.2021.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002552-70.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENI SILVA BATISTA - CPF: 024.344.041-38 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
PELO RÉU
– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Suspensão de Obrigação de Fazer c/c com Pedido Liminar de Tutela Antecipada c/c Indenização Moral e Material julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com resolução do mérito,
declarar
a inexistência de débito entre as partes e
condenar
a parte requerida:

1
. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício de prestação continuada da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ.

1.2
se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);

2
. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Publique-se. Intime-se.

O apelante defende a regularidade da contratação, aduzindo que
“a Parte Apelada contratou empréstimo consignado em 04/2021 sob o no 50- 9204616/21 em 84 parcelas de R$ 22,00, sendo pago R$ 913,51, destinado à Apelada através de TED em 04/2021”.

Alega não estar configurado o dano moral; alternativamente pede a redução da quantia fixada para essa indenização.

Sustenta que a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não houve má-fé. Pede que seja autorizada a compensação da quantia disponibilizada para a apelada.

Contrarrazões no ID. 166829963.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o contrato descrito na inicial, cujas parcelas foram descontadas do seu benefício previdenciário.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O
réu afirma que a autora firmou o empréstimo consignado e juntou aos autos o contrato que teria sido assinado por ela.

Contudo, é visível que a assinatura constante no documento utilizado para a contratação não é da requerente, pois totalmente diferente das constantes na procuração outorgada ao advogado e no seu documento de identidade.

A esse respeito, ficou assim consignado na sentença:

No caso concreto, a parte requerente demonstrou os descontos em seu benefício de pensão por morte.

A controvérsia, como já dito, encontra-se na existência, ou não, de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar os descontos em seu benefício de pensão por morte previdenciária.

Desse modo, cabia à parte requerida apresentar o contrato originário para embasar a legitimidade do depósito da quantia e os respectivos descontos mensais e
provar a autenticidade da assinatura aposta, já que o ônus da prova cabia a ela
, o que não correu.

Com efeito, a requerida não obteve êxito em demonstrar de forma concreta a efetiva realização do contrato, isso porque embora a requerida tenha apresentado contrato, não prosseguiu com a prova pericial para demonstrar a sua veracidade.

Não demonstrada a legalidade da contratação do serviço/produto que justificasse o(s) desconto(s) previdenciário(s), patente o ato ilícito praticado pela parte requerida (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do produto/serviço sobre os proventos da parte requerente.

Além disso, o endereço da autora indicado na avença é diverso do anexado na inicial (ID. 166829909).

Em relação aos
prints
de tela do sistema, não servem para comprovar a contratação, visto que produzidos
unilateralmente.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO- DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O ‘
print
’ de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não comprovadas a relação jurídica e a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, que são presumidos.

Não comporta minoração o valor fixado para a reparação com razoabilidade e em consonância com o que tem arbitrado este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). (N.U. 0026175-66.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 02/02/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.
O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
(N.U 1016481-85.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/02/2021, publicado no DJE 01/03/2021).

Dessa maneira, o réu
não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC, portanto a dívida deve ser declarada inexistente
.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos pois estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Contudo, a restituição deve ser na forma simples, pois não constatada a má-fé do apelante (art. 42, parágrafo único, do CDC).

E é descabido determinar a devolução ou compensação do montante que o réu afirma ter disponibilizado, pois se não atuou com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO – ART. 85, §2o, DO CPC -PERCENTUAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).

Havendo condenação, a verba honorária deve incidir sobre esse montante (§2o, do art. 85, do CPC) e o percentual deve ser reduzido se estiver em desconformidade com os requisitos do §2o do art. 85 do CPC. (N.U. 1002922-83.2020.8.11.0011, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 26/04/2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023